Tribunal: TJSP
Processo: 2269668-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2269668-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Simão, em que é embargante
CITIBANK N.A., são embargados JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA
MORENO DE MONTE APRAZIVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
VERA
LÚCIA
JAYME
MORENO
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADÉLIA SARTÓRI MORENO (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), ANDRÉ LUÍS MORENO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA
CRISTINA MORENO THEODORO – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
MARIA CÁSSIA MORENO SALA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e LUCIANA MORENO SORROCHE – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA, ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269668-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.989
2
VOTO No
: 39.989 (REC-DIG-V)
COMARCA : SÃO SIMÃO
EDEC. No
: 2269668-79.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: CITIBANK N.A.
EBDO.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E
ÁLCOOL LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇUCAR EÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: COPLASA - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ADÉLIA SARTORI MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ANDRÉ LUIS MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO
AGRÍCOLA (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição Inexistência de qualquer vício Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade
Decisão mantida por seus próprios
fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a fundamentos legais
Desnecessidade
Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269668-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.989
3
Embargos de declaração opostos por Citibank N.A. ,
dirigidos ao v. aresto em fl. 844-857 que, por maioria de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento para manter a r. decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial às agravadas.
Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso por apresentar fundamentação que não considerou eficazmente que: (a)
o registro previsto no art. 971 do Código Civil possui natureza constitutiva,
determinando a contagem do prazo estabelecido no art. 48 da Lei n.
11.101/2005 e (b) não é possível submeter à recuperação judicial os débitos
anteriores ao registro dos produtores rurais como empresários por haver
violação da segurança jurídica, uma vez que não possuíam tal condição no
momento da celebração dos contratos. Alega, ainda, que há contradição na
afirmação de que as pessoas físicas exercem a atividade empresária “por meio
das sociedades limitadas”, pois, dessa forma, não haveria exercício individual
de atividade empresária por produtor rural.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida, sobretudo o art. 48 da Lei n.
11.101/2005 e o art. 971 do Código Civil (fl. 1-7 do incidente anexo aos autos
digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e alteração do
posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269668-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.989
4
Não há sequer a necessidade de acréscimos de fundamentos
ou explicações, devendo ser mantida a conclusão pela prescindibilidade do
registro do empresário produtor rural há pelo menos dois anos, uma vez que o
requisito exigido do devedor no art. 48 da Lei n. 11.101/2005 é a comprovação
do exercício regular da atividade há pelo menos dois anos.
Do mesmo modo, não há omissão sobre a inclusão de
créditos constituídos antes do registro na Junta Comercial, pois decorrentes de
regular exercício de atividade rural.
Ademais, não se verifica a contradição suscitada, uma vez
que a Turma Julgadora considerou pertinentes as provas apresentadas pelos
embargados acerca do exercício de atividade empresarial, que não se
restringiram às sociedades coagravadas, conforme excerto reiterado:
[..] A regularidade do exercício da atividade rural sob forma
empresarial há mais de dois anos restou comprovada em relação
aos produtores rurais coagravados Carlos Alberto Moreno, José
Carlos Moreno Agrícola, André Luis Moreno, Andréia Cristina
Moreno Theodoro
Agrícola, Maria Cássia Moreno Sala

Agrícola, Márcia Antônio Moreno Ferreira Agrícola, e Luciana
Moreno
Sorroche

Agrícola
por
meio
das
sociedades
coagravadas, e pelas emissão de instrumentos bancários.
[..]
A douta Maioria, neste capítulo recursal, acompanhou o Voto do
3o Juiz:
[..]
Além disso tudo e ainda em favor de ambas coagravadas, o
administrador judicial foi categórico em afirmar que “... tendo as
Recuperandas comprovado suas atividades, seja pela apresentação de
Escrituração Contábil Fiscal ('ECF') a partir de 2014, seja por meio de
declaração de imposto de renda demonstrando a atividade
regularmente exercida em período anterior aos 2 (dois) anos, entre
outros documentos apresentados na inicial do Grupo Moreno, o
requisito autorizador da recuperação judicial foi preenchido por todas
as Recuperandas”.
Acrescente-se, por fim, que objetivamente consideradas as
situações destas coagravadas, elas não diferem das demais pessoas
naturais mantidas em consolidação processual, até porque a qualidade
de produtor rural prescinde da condição de sócio de empresa rural. [..]
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269668-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.989
5
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269668-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.989
6
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos

como

violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas terapêuticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269668-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.989
7
disponibilizadas pelo SUS - é necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO

STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101
da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo
acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha
se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição da
Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado
a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do
então vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na
espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso
cabível contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição
de embargos de declaração não tem o condão de interromper
o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, razão
pela qual este se apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269668-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.989
8
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR